Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PENA ALTERADA.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com seu comparsa, utilizou de arma de fogo para ameaçar e intimidar a vítima.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. Não há que falar em nulidade do ato de reconhecimento do réu durante o inquérito, se tal reconhecimento foi devidamente ratificado em juízo, com absoluta certeza, pela vítima.
4. A não apreensão e perícia da arma não é necessária quando o conjunto probatório confirma a utilização de arma de fogo. É ônus da defesa comprovar que o delito foi cometido com o emprego de simulacro de arma de fogo, a fim de afastar a citada majorante, o que não se verificou na hipótese.
5. Afasta-se a análise negativa dos antecedentes quando a condenação transitada em julgado se refere a fato ocorrido após o fato desta ação penal.
6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.